Tribunal: STJ
Processo: 0057649-62.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234304 - PR (2025/0356898-6)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
V C B D (MENOR)
REPR. POR
:
S P C D
ADVOGADO
:
THADEU JOSE CAPOTE - PR050829
RECORRIDO
:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
:
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EUGÊNIO ANDREOLI RODRIGUES CARVALHO - PR120919
PATRICIA BAZEI - PR095963
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - SP189040
RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/
STF.
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA57106565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 615a2250-79be-4ef1-83a2-51693e474da3

4. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499,
500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art.
537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não
enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o
valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou
exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até
mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha
havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de
execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de
3/8/2021).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
II. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 615a2250-79be-4ef1-83a2-51693e474da3

RECURSO ESPECIAL No 2234304 - PR(2025/0356898-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: V C B D (MENOR)
REPR. POR
: S P C D
ADVOGADO
: THADEU JOSE CAPOTE - PR050829
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EUGÊNIO ANDREOLI RODRIGUES CARVALHO - PR120919
PATRICIA BAZEI - PR095963
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - SP189040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

4. "O valor das astreintes, previstas no
caput e §§ 1o a 6o, do
art. 461,
Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput,
499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, pode ser revisto a qualquer tempo
,
§ 6o;
(CPC/1973 art. 461,
,
§ 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic
CPC/2015 art. 537,
stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-
se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador
modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a
finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia
estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito
"
esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
(EAREsp n. 650.536/RJ
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
7/4/2021,
3/8/2021)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 352-353):
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA. VALOR QUE SE TORNOU EXCESSIVO. REVISÃO.
AFASTAMENTO DA MULTA DE 10%, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que homologou
cálculo do contador do juízo referente às astreintes, sem analisar
impugnação, mesmo após embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da
obrigação de fazer e a possibilidade de revisão da multa cominatória. III.
Razões de decidir
3. A obrigação principal foi descumprida parcialmente, conforme reconhecido
na ação de obrigação de fazer.
4. De acordo com o
§1o, do CPC, a multa cominatória e sua
art. 537,
periodicidade pode ser revista no caso de se tornar excessiva e no caso em
que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação.
5. Conforme entendimento do STJ, “quando verificada a exorbitância do
valor da multa relativa à obrigação de fazer, pode haver a redução do
montante a patamar que guarde proporcionalidade com o valor da obrigação
principal cujo cumprimento se busca, sob pena de ser a parcela pecuniária
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

mais atrativa ao credor do que a própria tutela específica.”. AgInt no AR Esp
n. 1.923.776/SC.
6. No caso, a multa se tornou excessiva se comparada com a obrigação
principal, merecendo redução e readequação quanto ao valor e
periodicidade.
7. Não incide multa de 10%, juros de mora e honorários de 10% sobre o
valor da multa cominatória, uma vez que não tem natureza condenatória e a
incidência de juros configuraria bis in idem. AgInt no AR Esp n. 2.470.688/SP
; E Dcl no R Esp n. 2.066.240 /SP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A multa cominatória pode ser revista quando se tornou
excessiva em comparação com a obrigação principal, não se verificando a
preclusão quando há alteração da realidade fática”.
_________
Dispositivos relevantes citado:
§1o, do CPC.
art. 537,
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AR Esp n.
AgInt no
1.923.776/SC.
AR Esp n.
; E Dcl no R Esp n.
2.470.688/SP
2.066.240/SP.

Os embargos de declaração apresentados pela parte recorrida (fls. 393-400)
foram rejeitados (fls. 455-456), assim como aqueles apresentados pela parte
recorrente (fls. 460-469 - embargos - e fls. 506-507 - decisão).
Em suas razões (fls. 511-523), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC, aduzindo que a Corte local não se pronunciou
sobre pontos da argumentação apresentada pela parte recorrente, "entre eles, a
impossibilidade de redução do valor fixado a título de multa cominatória uma vez que
ela se demonstrou insuficiente para coagir a Empresa Recorrida a cumprir com a
" (fl. 516); e
ordem judicial, a qual, reitera-se foi descumprida por mais de 06 (seis) anos
(ii)
§ 1o, do CPC, insurgindo-se contra a decisão que reduziu o valor
art. 537,
das astreintes, pois "ela NÃO FOI CAPAZ DE COAGIR a Empresa Recorrida a cumprir
com a ordem judicial emanada e se alcançou o valor que alcançou, foi por CULPA
EXCLUSIVA da Empresa Recorrida por não ter cumprido a ordem judicial, e segundo,
que a multa não pode ser comparada entre a quantia total da penalidade e o valor da
" (fl. 517).
obrigação principal
Contrarrazões apresentadas (fls. 545-549).
Manifestações do Ministério Público de origem (fls. 552-554) e do Ministério
Público Federal (fls. 586-589).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença visando à cobrança de astreintes, as
quais, em razão de terem se tornado excessivas, foram reduzidas pela Corte local.
No que se refere à ofensa ao
II, do CPC, a parte recorrente ateve-
art. 1.022,
se, primordialmente, a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem
demonstrar de forma específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de
origem. Alegou omissões, sem indicar quais seriam, à exceção daquela que será
analisada na sequência. Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que
impede a exata compreensão da controvérsia, incide a
.
Súmula n. 284/STF
Quanto à omissão que foi apontada (impossibilidade de redução da multa
por ter se tornado insuficiente para coagir a Empresa Recorrida a cumprir com a ordem
judicial), a Corte local assim se pronunciou (fls. 355-356):
De outro lado, mostra-se excessiva a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) pelo atraso de reembolso, ao passo que o agravado não ficou sem
sendo o interesse unicamente financeiro.
tratamento,
[...]
De qualquer modo, não é razoável que o agravado receba R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais),
e o valor da
ao passo que não ficou sem tratamento,
obrigação principal (somando todos os atrasos) é de R$ 215.825,66
(duzentos e quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis
centavos), devidamente atualizado (grifei).

Assim, não se constatam os vícios alegados, pois está expresso na decisão
que a parte recorrente não ficou sem tratamento. Não se verifica a pretendida ofensa ao
II, do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
art. 1.022,
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação
do recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os
autos.
Ademais, é sempre importante salientar que o julgador não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
No que toca à alegada violação do art. 537, § 1o, do CPC, ante a redução da
multa cominatória, pois excessiva, melhor sorte não socorre à parte recorrente, pois a
decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que permite a revisão
do valor fixado como astreintes quando se torna irrisório ou flagrantemente excessivo,
como é o caso em tela. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
COMINATÓRIA.
EXORBITÂNCIA.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

1. "O valor das astreintes, previstas no
caput e §§ 1o a 6o, do
art. 461,
Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499,
500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo
,
§ 6o;
,
(CPC/1973 art. 461,
CPC/2015
§ 1o), pois é estabelecido sob a cláusula
, e não
art. 537,
rebus sic stantibus
enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o
valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou
exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até
mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha
havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de
execução ou cumprimento de sentença"
, relator
(EAREsp n. 650.536/RJ
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
7/4/2021,
.
3/8/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo
prejudicado.
(AgInt no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.722.847/MA
em
DJe de
)
29/5/2023,
2/6/2023.

E também:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
DE
ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA
DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do
valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de
valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim
de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.661.221/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2020,
20/10/2020.

Ou ainda:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DANOS MORAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. MULTA COMINATÓRIA.
SÚMULA No 7/STJ
§ 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
ART. 537,
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESVIO DE FINALIDADE DO
INSTITUTO. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese jurídica de danos morais exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da
.
Súmula no 7/STJ
3. Nos termos do
§ 1o, do CPC, é possível a redução da multa
art. 537,
cominatória quando o valor acumulado se revela manifestamente excessivo
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

ou desproporcional em relação à obrigação principal, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa e preservar a finalidade coercitiva do instituto. A
revisão do montante fixado a título de astreintes, à luz dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.976.534/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
7/4/2026.

No caso, o juízo
decidiu nos seguintes termos (fls. 355-356):
a quo
De outro lado, mostra-se excessiva a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) pelo atraso de reembolso, ao passo que o agravado não ficou sem
tratamento, sendo o interesse unicamente financeiro.
A finalidade da multa era compelir a agravante a não deixar o agravado sem
tratamento.
É certo que os responsáveis do agravado precisam se planejar
financeiramente para que o tratamento não seja interrompido, mas o valor de
R$ 5.000,00 por dia, a meu ver, é totalmente desproporcional, sendo que
a multa já estaria em R$ 687.018,10 (seiscentos e oitenta e sete mil e
dezoito reais e dez centavos), podendo ser cobrado o valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
Ocorre que quando do recebimento deste recurso, o agravado estava
pedindo o ressarcimento de R$ 179.847,66 (cento e setenta e nove mil
oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), que foi
quitado pela agravante (mov. 141.1 dos autos 0007682-21.2019.8.16.0001).
No presente momento, está pendente de quitação o valor de R$ 35.978,00
(trinta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais) – mov. 205.1 – autos n.
0007682-21.2019.8.16.0001.
Assim, é nítido que a incidência de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ultrapassa e muito a própria obrigação de fazer.
Tratando-se de obrigação continuada, o risco de não ser paga a parcela na
data exata é grande, e não é razoável que incida multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por dia de atraso, quando o valor despendido por mês é de
R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais), mov. 187.2 dos autos
n. 0007682-21.2019.8.16.0001. Ou seja, por um dia de atraso, a agravante,
além de ressarcir o agravado, paga multa superior à obrigação, isso
diariamente.
Esse impasse poderia ser resolvido mediante acordo entre a agravante e a
clínica em que o agravado faz o tratamento, a fim de que os pagamentos
sejam efetuados diretamente para a clínica.
Com isso, não se teria mais a incidência de multa diária.
De qualquer modo, não é razoável que o agravado receba R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), ao passo que não ficou sem tratamento, e o valor da
obrigação principal (somando todos os atrasos) é de R$ 215.825,66
(duzentos e quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis
centavos), devidamente atualizado.
Desse modo, até com respaldo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
tenho que a multa deve ser reduzida para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), considerando todos os atrasos até a publicação desta decisão.
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

Para o futuro, ou seja, para eventual descumprimento da obrigação após a
publicação desta decisão, fixo a multa em R$ 3.000,00 (três mil reais) por
parcela inadimplida e não por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
De outro lado, tenho que a agravante deve ter prazo razoável para cumprir a
obrigação, motivo pelo qual entendo que o pagamento deve ocorrer em até
15 dias após a apresentação da nota fiscal.
Repito que fica facultado à agravante firmar acordo diretamente com a
clínica onde o agravado faz tratamento.

Portanto, incide a
para impedir o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ
recurso especial.
Por fim, rever a conclusão do acórdão, quanto à excessividade ou não do
valor das astreintes, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: e0a3c50b-0c55-4369-93c4-9e31d3f6387a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.304 / PR
Número Registro: 2025/0356898-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076822120198160001 00180664320198160001 00511814820258160000 00576496220248160000
01214781720248160000 01227114920248160000 1214781720248160000 1227114920248160000
17152020 180664320198160001 511814820258160000 576496220248160000 76822120198160001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V C B D (MENOR)
REPR. POR
: S P C D
ADVOGADO
: THADEU JOSE CAPOTE - PR050829
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
PATRICIA BAZEI - PR095963
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - SP189040
EUGÊNIO ANDREOLI RODRIGUES CARVALHO - PR120919
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA57080591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:22
Código de Controle do Documento: 22e774e6-aca6-43dc-99ef-b32916ee0a7c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:22
Código de Controle do Documento: 22e774e6-aca6-43dc-99ef-b32916ee0a7c